Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-61.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CONCURSO – Impetração para o fim de anular ato que desclassificou a candidata em concurso público para o cargo de Professor Substituto de Educação Básica I – Possibilidade – Tentativas infrutíferas de convocação da candidata por meio de telegramas – Candidata não encontrada no endereço fornecido – Ausência da devida atualização – Edital no 001/2012 – Dever de obediência ao edital – Ordem

Ementa:
CONCURSO – Impetração para o fim de anular ato que desclassificou a candidata em concurso público para o cargo de Professor Substituto de Educação Básica I – Possibilidade – Tentativas infrutíferas de convocação da candidata por meio de telegramas – Candidata não encontrada no endereço fornecido – Ausência da devida atualização – Edital no 001/2012 – Dever de obediência ao edital – Ordem negada – Manutenção da sentença que se impõe – Apelação da impetrante não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006672-61.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante IOLITA
MAGALHÃES SOARES DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-61.2015.8.26.0590 - Voto no 28689 Página 2 de 4
VOTO No 28689
APELAÇÃO CÍVEL No 1006672-61.2015.8.26.0590
FORO DE ORIGEM: SÃO VICENTE
APELANTE(S): IOLITA MAGALHÂES SOARES DA SILVA
APELADO(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
CONCURSO
Impetração para o fim de anular ato que
desclassificou a candidata em concurso público para o cargo de
Professor Substituto de Educação Básica I
Possibilidade

Tentativas infrutíferas de convocação da candidata por meio de
telegramas Candidata não encontrada no endereço fornecido
Ausência da devida atualização Edital no 001/2012 Dever de
obediência ao edital Ordem negada Manutenção da sentença
que se impõe Apelação da impetrante não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Iolita Magalhães Soares
da Silva contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São Vicente (fls 258/262), que negou a ordem em
mandado de segurança impetrado contra ato supostamente coator
atribuído ao Prefeito do Município de São Vicente, consistente na sua
desclassificação do concurso para provimento do cargo de Professor
Substituto de Educação Básica I por desatender ato convocatório.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) afronta ao
artigo 37 da Constituição Federal; b) não houve alteração do endereço
informado; c) existência de duplo domicílio; d) inexistência de ciência
válida; e) necessidade de esgotamento de todas as vias antes da
desclassificação (fls 265/278).
Apelo respondido (fls 292/298).
É o relatório.
1- Iolita Magalhães Soares da Silva impetrou mandado de
segurança em face do Prefeito Municipal de São Vicente, objetivando
anular ato que a desclassificou do concurso público para o cargo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-61.2015.8.26.0590 - Voto no 28689 Página 3 de 4
Professor Substituto de Educação Básica I - Edital no 001/2012, sua
nomeação e consequente posse.
Reclama em síntese que obteve aprovação nesse concurso,
classificada em 340o lugar, e que a Municipalidade não obteve sucesso
na sua convocação por meio de telegrama no endereço informado no ato
da inscrição. Aduz que não houve mudança de endereço, apenas o
acréscimo de mais uma residência, e que não é obrigada a ficar o dia
todo em casa aguardando a convocação, bem como que a Administração
deveria ter esgotado todos os meios de convocação da impetrante.
2- A r. sentença denegatória da ordem deve ser mantida.
Como realça José dos Santos Carvalho Filho, a vinculação
ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento
devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é
respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na
via administrativa ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por
ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a
certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade
administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa (Manual
de Direito Administrativo, 23a edição, página 266, Lúmen Júris, 2010).
No caso concreto, a impetrante perdeu o prazo de nomeação
para o cargo conquistado em concurso público porque não foi
encontrada no endereço fornecido quando da respectiva inscrição. O
correio devolveu o telegrama com a anotação de ausência da
destinatária. Ressalte-se que houve três tentativas, sempre sem sucesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006672-61.2015.8.26.0590 - Voto no 28689 Página 4 de 4
(fls 218/219).
Nestes termos, o item 10.5 do edital, lei interna que rege o
concurso público a ser observado tanto pelos candidatos quanto pela
Administração, é claro ao estabelecer que a convocação do candidato dar-
se-á por telegrama: A convocação que trata o item anterior será
realizada, através de telegrama e o candidato deverá apresentar-se na
Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE na
data e horário estabelecido (fls 50).
Já o item 10.11, obriga o candidato a manter atualizado o
endereço perante o INSTITUTO ZAMBINI até a publicação da
homologação dos resultados e após esta data junto à Diretoria de
Recursos Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE,
através de telegrama com aviso de recebimento ou pessoalmente.
A própria candidata reconhece que não informou a alteração
do endereço, como bem salientou o digno magistrado a quo: Por motivo
de não ter atualizado meu endereço, não atendi a convocação. Peço
nova convocação pois meu número é 340 e já esta no 351. (fls 260).
O argumento, posterior, de que não alterou o endereço, mas
sim acrescentou um novo, não tem o condão de invalidar as tentativas de
convocação no inicialmente indicado.
Por meu voto, nego provimento à apelação da impetrante.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator